Tribunal: STF
Processo: RE 86813
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
SE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO OBSERVAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, APESAR DISSO, NÃO TIVER SIDO RETIFICADO PELO JUIZ, É ELE, E NÃO O CALCULADO COM BASE NO CRITÉRIO LEGAL ADEQUADO, QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA PARA A APLICAÇÃO DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 3/75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.